Tribunal: TJBA
Processo: 8004700-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004700-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: CLAUDIA MARCIANA ALVES DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
TAIZA IRIS CARDOSO MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO (APS). MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE (APS) contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência determinando a permanência de ex-cônjuge de beneficiário titular no plano de saúde, condicionada ao reembolso integral das mensalidades.

2. A operadora alega, em síntese, a impossibilidade de manutenção de ex-cônjuge por perda da qualidade de dependente prevista no estatuto; a natureza restritiva das entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ);
e a
inexistência de obrigação legal de manter vínculo com quem não possui mais relação jurídica com o titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se a operadora de plano de saúde de autogestão pode ser compelida a manter ex-cônjuge em seus quadros de beneficiários após o divórcio, desde que garantido o custeio total pela beneficiária e inexistente ônus para a empresa patrocinadora ou para o titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O estatuto de entidade de autogestão não possui caráter absoluto frente aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da continuidade do tratamento de saúde, especialmente quando a permanência não gera déficit atuarial ao grupo.

5
. A agravante não trouxe elementos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir teses estatutárias já superadas pela fundamentação de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

7
.
Tese de julgamento:

"A perda da condição de dependente de ex-cônjuge, por si só, não autoriza a exclusão imediata de plano de saúde de autogestão quando houver necessidade de continuidade de tratamento médico e for garantido o custeio integral pela beneficiária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8004700-28.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE (APS)
e
como Agravada

Claudia
Marciana Alves de Jesus Almeida.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo a decisão

monocrátic
a
em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)